Tribunal: STF
Processo: HC 110261
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL MILITAR. USO DE DOCUMENTO EXPEDIDO PELA CORPORAÇÃO MILITAR, QUE SERVIRIA DE MEIO PARA OBTER BENEFÍCIO JUNTO A EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.



    1. É competente a Justiça Federal para conhecer e julgar infração penal cometida em detrimento de bens, serviços e interesses da União, nos termos do artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal.



    2. In casu, o paciente, policial militar do Exército Brasileiro, fez uso de documento militar ideologicamente falso junto à Caixa Econômica Federal, visando obter empréstimo bancário. A utilização do documento ideologicamente falso, no caso sub examine, representou, na realidade, a prática de crime meio de que se serviu para falsear a verdade, em detrimento de bens, interesses e serviços juridicamente protegidos da empresa pública federal. Consectariamente, evidencia-se a incompetência da Justiça Penal Militar.



    3. Ordem de habeas corpus concedida, declarando-se a competência da Justiça Federal para conhecer e julgar a ação penal.